Tribunal: TJSP
Processo: 2183712-32.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão rescisória de sentença proferida em ação de restituição de quotas integralizadas c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de valores das quotas subscritas e integralizadas pelo réu com base no patrimônio líquido da cooperativa autora – Violação manifesta de normas jurídicas (CPC, art. 966, V) – Sentença

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão rescisória de sentença proferida em ação de restituição de quotas integralizadas c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de valores das quotas subscritas e integralizadas pelo réu com base no patrimônio líquido da cooperativa autora – Violação manifesta de normas jurídicas (CPC, art. 966, V) – Sentença rescindenda ultra petita ao incluir na condenação as quotas subscritas que não foram integralizadas pelo réu e valer-se de base de cálculo o patrimônio líquido da cooperativa – Decote do excesso – Readequação dos valores devidos ao ex-cooperado – Casos análogos reiteradamente decididos pelas Câmaras de Direito Empresarial – Observância – Pedido rescisório parcialmente procedente.